Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-84.2018.8.14.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-84.2018.8.14.0077

APELANTE: MARINELDO DE SOUZA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL OU APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 231 STJ). 3) DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA CONSOANTE OS DITAMES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1) Os depoimentos do ofendido demonstram a plena participação do apelante, tornando incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. Os crimes patrimoniais são, geralmente, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares, objetivando a sua consumação e facilitação da fuga, razão pela qual a palavra da vítima possui relevante valor probatório. E, na análise global do acervo probatório restou demonstrado, de modo seguro, que o Apelante efetivamente atuou na empreitada criminosa que tentou ceifar a vida da vítima, após ela reagir e impedir a subtração de seus bens, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

2) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ.

3) As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, tendo todas elas sido fundamentadas de forma concreta e idônea, em obediência a Súmula nº 17 e Súmula 23 do TJE-PA. Estando a pena-base fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, inviável a sua redução, assim como a pena de multa fixada

4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc. relatados e discutidos estes autos, a
cordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, _____, de _______2023

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000581-84.2018.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR:
3
ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

APELANTE: MARINELDO DE SOUZA LOPES

(Defensoria Pública – Luciana Tarcila Vieira Guedes)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR
A
:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

MARINELDO DE SOUZA LOPES
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Anajás, que o condenou à pena de 13 anos e 02 meses de reclusão e 150 dias-multa, por violação ao disposto no art. 157, §3º c/c art. 14, II, todos do CP, a ser cumprida em regime fechado.

Consta dos autos que, por volta das 21h:30min do dia 06/02/2018, o Apelante, na rua Silas Pinheiro, bairro do açaizal, utilizando-se de uma arma caseira, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Waleff Shayd Alves Paixão, ocasião em que esta reagiu, sendo, porém, alvejada por um disparo efetuado na região do abdômen. Em continuidade, consta na denúncia que a vítima teria sido hospitalizada na cidade de Breves, em razão da gravidade dos ferimentos, não sendo possível sequer ser ouvida na DEPOL. Os policiais José Evandro Barbalho Soares e Vanderson Favacho da Silva disseram que, em diligência, após denúncias anônimas, dirigiram-se até o local informado, na residência de Leomar, e ali encontraram o acusado, bem como uma arma de fabricação caseira.

O policial Favacho, ainda no dia da ocorrência, foi até o Hospital Municipal de Anajás, onde a vítima recebeu seus primeiros atendimentos, e mostrou a foto do acusado, sendo que esta reconheceu como sendo o autor da tentativa de latrocínio.

Após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação e, em suas razões, pleiteou, a absolvição do Apelante, com aplicação do
in dubio pro reo,
diante da ausência de provas de sua autoria delitiva. Caso seja mantida a condenação por latrocínio, que seja procedida à desclassificação para a figura do roubo tentado com resultado lesão corporal ou da participação de menor importância ou estado de necessidade, com aplicação da atenuante da menoridade e da confissão. Subsidiariamente, com a manutenção da condenação, que seja a pena fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instruídos os autos com a manifestação das partes, o relator originário determinou que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em virtude da aposentadoria da referida Relatora, o feito foi redistribuído a minha relatoria
.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

I –ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL.

Em suma, o Apelante inicia sua irresignação aduzindo que não houve a posse mansa e pacífica do bem subtraído da vítima, sendo o caso de aplicação do roubo na sua modalidade tentada com resultado de lesão corporal.

Assevera que o Apelante não foi o verdadeiro autor do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte do CP, pois não efetuou o disparo com a arma de fogo e, diante da fragilidade de provas, imperiosa a sua absolvição, com aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência ou aplicação da participação de menor importância.

Adianto que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo”. (Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, juntamente com outros dois comparsas, sendo atingida por um tiro na região do abdômen, conforme narrado na exordial acusatória, vejamos o trecho da sentença, na qual o julgador embasa a condenação:

A autoria e materialidade do delito em questão encontram-se sobejamente caracterizados pelo depoimento judicial da vítima, depoimento das testemunhas de acusação em sede inquisitiva, auto de apreensão (fls. 19), assim como pela confissão do acusado.

13. Segundo depoimento judicial do ofendido, Waleff Shayd Alves Paixão, no dia dos fatos, estava na casa do cunhado de um dos seus amigos, quando outro colega teria saído para pegar um celular, ocasião em que, juntamente com outros colegas, ficou esperando do lado de fora da casa o retorno daquele.

14. Disse que foram abordados por três indivíduos, e seus amigos correram, sendo que se recusou a entregar o celular, e por essa razão foi lesionado por um disparo efetuado por um dos assaltantes, sem saber, no entanto, precisar quem teria sido o seu autor.

15. De mais a mais, diz, ainda, que os assaltantes não conseguiram levar o seu celular, e que os identificou por meio de fotos que lhes foram mostradas, quando ainda estava no hospital, ocasião em que teria reconhecido todos os três.

16. Em interrogatório judicial, o acusado confessa que teria participado do assalto; no entanto, diz que quem efetuou o disparo teria sido um parceiro seu, e que somente participou

da empreitada criminosa, pois estava passando necessidade, e ninguém lhe dava emprego.

17. Ouvido em sede de inquérito, os policiais José Evandro Barbalho Soares e Vanderson Favacho da Silva disseram que encontraram o acusado, no mesmo dia dos fatos, dia 06/02/2018, com uma arma caseira, e que foram até o Hospital Municipal de Anajás, local onde estava internada a vítima, mostrou-lhe as fotos de diversas pessoas já conhecidas pela polícia, sendo que a vítima reconhecera o acusado, fatos esses corroborados pelo depoimento judicial daquela, cuja discordância se deu apenas quanto a efetiva autoria do disparo, pois a vítima não soube precisar quem seria o seu autor.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, tenho que o conteúdo probatório existente nos autos, arrebata qualquer sombra de dúvidas que este praticou o crime que lhe fora imputado, de vez que, ainda que não tenha efetuado os disparos de arma de fogo, estava na cena do crime e foi figura crucial para sua execução.

As provas carreadas aos autos demonstram que o Apelante possuía o domínio do fato juntos com os demais meliantes da empreitada criminosa, sendo incabível a participação de menor importância ou reconhecimento do Estado de Necessidade e, consequente diminuição de pena requerida nas razões recursais.

Entendo, portanto, que sua contribuição, ao que consta destes autos, não foi de menor importância. Seguramente, pode-se atribuir ao apelante o
status
de coautor do delito, havendo elementos concretos para tanto. Num crime de roubo praticado com arma de fogo, em tendo os agentes conhecimento da utilização desta, todos respondem, como regra, pelo resultado morte, eis que este se encontra dentro do desdobramento causal normal da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico.

Destarte, concorrendo o apelante eficazmente para a realização dos tipos penais, assumindo postura de realce no contexto fático criminoso, não cabe atribuir-lhe conduta de menor importância

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CP somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do Apelante no crime, restando configurado sua anuência à prática de um latrocínio tentado e não um crime menos grave, senão vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico.

2
. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio
.

3. Para se concluir de forma diversa, sobretudo no sentido de que o agravante não forneceu a arma do crime, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1163320/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. RES FURTIVA LOCALIZADA NA POSSE DOS RÉUS ALIADO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES.
2) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DOS APELANTES RELEVANTES PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME.
3) DOSIMETRIA: FIXAÇÃO MAJORANTE ATINENTE AO USO DE ARMA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PREJUDICIALIDADE. PATAMAR MÍNIMO FIXADO PELO JULGADOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA POR UM DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E APREENSSÃO DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 14 DO TJPA
. (...)
2. A teoria restritiva objetivo-formal, onde somente é considerado autor aquele que prática o núcleo do tipo não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro, onde vige a teoria do domínio do fato, segundo a qual autor é aquele que possui controle sobre o domínio final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal. Desta forma, tendo os Apelantes o domínio do fato, mesmo não tendo executado os atos de subtração de bens, é considerado o cometimento de roubo majorado em coautoria, vez que eram os responsáveis pela condução da bicicleta para empreendimento da fuga dos meliantes, sendo seus papeis previamente definidos e fundamentais para realização da infração penal. A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos dos ora apelantes
. (...) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da testemunha e da vítima. (Súmula nº 14 TJPA). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-PA - APR: 00782150520038140133 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 06/07/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020)

Cediço que o crime de roubo somente se consuma com a inversão da posse do bem (Súmula nº 582 do STJ), contudo, no caso dos autos, o delito apurado se trata de latrocínio tentando, com o resultado morte.

Trata-se da união dos crimes de homicídio e roubo, quando realizados de forma conexa e na presença de
animus necandi,
sendo irrelevante para a sua consumação a efetiva inversão da posse do bem
(Súmula nº 610 do STF: “
há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”),
não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 3º, DO CP. LATROCÍNIO TENTADO. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 610/STF. 1. O Tribunal a quo, ao decidir que no delito de latrocínio não se admite a forma tentada, contrariou
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
(REsp 1525956/MG, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. Não há qualquer contrariedade à Súmula n. 610/STF (Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima), uma vez que tal enunciado não afasta a possibilidade de tentativa de latrocínio. 3.
O crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é um delito complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi, e, para haver a sua consumação, conforme a Súmula n. 610 do STF, deve haver o resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem. Assim, se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

Desta forma, sendo despicienda a apreensão do bem subtraído da vítima na posse do acusado para consumação do latrocínio, diante da inequívoca tentativa resultado morte da vítima, vez que o local onde o tiro foi desferido (área abdominal) demonstra o inequívoco
animus necandi.

Diante da união de desígnios entre os comparsas, depoimento firme e coeso da vítima corroborado pela confissão do acusado, dando-nos conta do intento de subtração de bens, afasto não apenas a absolvição e tese de participação de menor importância, como também o pedido de desclassificação para o delito de roubo tentado, com resultado lesão corporal.

II – APLICAÇÃO ATENUANTE DA MENORIDADE

Conforme esclarecido no tópico anterior, o réu foi condenado na forma do art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, todos do CP. Desta forma, a pena deve ser fixada entre os parâmetros de 20 e 30 anos. Compulsando-se os autos, verifico que o Julgador aplicou a atenuante da confissão e reduziu a pena para 20 anos de reclusão e 100 dias-multa. Desta forma, ainda que se reconheça a existência da atenuante da menoridade, sua aplicação encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a” incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Ressalto que “
o princípio constitucional da invidualização da pena visa resguardar o direito de liberdade. A cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a cauda especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Pelas razões acima expostas, afasto a aplicação da atenuante da menoridade.

III- DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO

A questão objurgada cinge-se em atacar a 1ª fase da dosimetria efetuada para o réu. Especificamente, a irresignação do apelante reside na tese de existência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Temos que, na verdade, o julgador considerou uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências do crime) e afastou a pena-base do mínimo legal em 01 ano e 03 meses.

De plano, destaco que não assiste a defesa. Compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma escorreita. Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, diante da escorreita análise perpetrada pelo MM. Juízo
a quo,
entendo que a pena-base não deve ser conduzida ao mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
Não se vislumbra na hipótese em exame a existência de constrangimento ilegal, haja vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelas instâncias inferiores, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao paciente, considerando o modo de cometimento do crime, posto perpetrado com ousadia e alto grau de reprovabilidade - invasão de residência das vítimas em um momento tão familiar como a comemoração de Natal, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de outras quatro pessoas, tendo ainda sido praticados atos de violência física e subtraído inúmeros objetos
. Habeas corpus não conhecido. (HC 249.573/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 25/04/2013)”

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo para o crime de latrocínio tentado, o que denota que a pena nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de assegurar a justiça para punição deste crime bárbaro, não havendo qualquer reparo a ser corrigido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/03/2023